Tribunal: TJDFT
Processo: 0718494-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE PARTILHA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEFERIDA A EX-COMPANHEIRA APÓS A SEPARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual para quem, não sendo parte no processo, busca proteger a posse ou propriedade de bens sobre os quais recaiu constrição judicial, ou que tenha direito incompatível com o ato constritivo. 1.1. Por se tratar de procedimento especial, faz-se necessário que o embargante instrua a petição com a prova sumária da sua condição de terceiro, assim como da posse ou do domínio do bem sujeito à constrição judicial. Inteligência dos artigos 674 e 677, do CPC.
2. A propositura de embargos de terceiro visando precipuamente a partilha de indenização por dano moral deferida a ex-companheira após a separação do casal, sem a comprovação a existência de constrição judicial sobre bens que o embargante exerça posse ou domínio, ou ainda sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do artigo 674 do CPC, caracteriza a hipótese de falta de interesse de agir ante a inadequação da via eleita, e, por conseguinte, importa extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.